Tribunal: TJDFT
Processo: 0714531-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714531-58.2022.8.07.0018 APELANTE: A. V. N. S. REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ELIOMAR JOSE DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de tutela provisória de urgência requerida pela Defensoria Pública no apelo (id 42374880) interposto contra a sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (id 42374878) que julgou parcialmente procedente a demanda e antecipou os efeitos da tutela para determinar que o DF forneça à autora/apelante, no prazo máximo de 100 dias, contados da intimação da sentença, consulta em Otorrinolaringologia – Geral, sob pena de sequestro de valores a fim de custear o serviço na rede particular. Requer a concessão da tutela de urgência para que a obrigação imposta seja cumprida no prazo de até 10 dias úteis, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, na rede privada de saúde, consoante a prescrição médica. Reitera que a apelante – nascida em 13/07/2020 – possui histórico de roncos e apneia desde os 04 meses de vida, o que evidencia a necessidade da consulta, com provável indicação cirúrgica. Alega que foi incluída no sistema SISGEG III (SES/DF), desde 08/06/22, sob a classificação de risco amarelo, contudo, até a presente data, sem a realização da consulta pleiteada. 2. Assim dispôs a sentença (id 42374878): “(...). Os documentos que instruem a petição inicial, sobretudo o encaminhamento médico apresentado, ID 136498857, comprovam a necessidade de realização de consulta médica especializada conforme o laudo médico. Atestam, ainda, a urgência do caso, tendo em vista tratar-se de estado clínico grave que, se não for atendido o quanto antes, poderá causar agravamento no quadro de saúde da parte autora. (...). Por outro lado, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, o Enunciado no 93 do CNJ considera excessiva a espera para realização de consultas e exames, quando for superior a 100 (cem) dias. Conforme prova documental anexada aos autos, ID 136498858, a solicitação de consulta foi inserida no SISREG III no dia 08/06/2022, com prioridade amarela. Portanto, como o tempo de espera já excedeu 100 (cem) dias, com fulcro no citado enunciado do CNJ, é classificado como excessivo. É bem verdade que a proteção aos princípios do acesso universal e igualitário passa, necessariamente, pela observância a regulação do serviço de saúde pelo poder púbico, de modo a tratar de maneira uniforme tanto os usuários que iniciam o tratamento pelas portas de entrada do SUS, quanto aos que buscam tutelar o seu direito a saúde através das demandas judicializadas. Para ambos deve prevalecer a observância estrita à avaliação do risco do individual ou coletivo e ao critério cronológico no atendimento. Contudo, diante da ausência de informações acerca da regulação do sistema, aliada ao tempo de espera excessivo, superior a 100 dias, não resta outra alternativa ao Poder Judiciário senão atender prontamente as demandas de saúde, sobretudo quando se trata de prestação de serviço de saúde à criança menor de 03 anos. (...). Todavia, considerando (I) a classificação de risco; (II) o grande número de pacientes com a mesma classificação que aguardam pelo atendimento há mais tempo (283 - ID 138870841) e (III) a demanda reprimida decorrente da suspensão de atendimentos eletivos durante a pandemia, reputo necessário estabelecer um prazo maior, de 100 (cem) dias, para o Distrito Federal cumprir a determinação judicial. (...). Vê-se que a consulta médica especializada é necessária, sob pena de agravamento do quadro clínico da recorrente – criança nascida em 13/07/2020 –, e que já transcorreu o prazo inicial de 100 dias. Data venia, a renovação do prazo de 100 dias, como dispôs a sentença, não se justifica, seja porque há risco de se agravar o quadro clínico da paciente, seja porque se impõe a observância ao princípio da prioridade absoluta (CF 227 e ECA 4o). A apelante já se submeteu ao critério cronológico estabelecido pelo DF (100 dias), de maneira que a reiteração do prazo, além de injustificável, ocasiona proteção (?) insuficiente à saúde. Os fatores indicados no decisum, a saber, a classificação de risco, o número de pacientes com a mesma classificação que aguardam atendimento há mais tempo e a demanda reprimida ante o advento da Covid-19, são questões a serem sanadas pelo DF que, de modo algum, podem ser suportadas pela apelante (criança). 3. Defiro, em termos, a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar ao DF que forneça a autora/apelante, no prazo máximo de 15 dias úteis – contados da intimação da presente decisão –, a consulta ora requerida (Otorrinolaringologia – Geral), sob pena de sequestro de valores a fim de custeá-la na rede privada de saúde. Intime-se, por intermédio de Oficial de Justiça, o Secretário de Saúde do DF a cumprir a presente decisão. Acaso não cumprida a ordem no prazo concedido, intime-se a apelante para juntar três orçamentos da consulta pleiteada. I. Brasília, 11/01/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator